Tribunal: TJMT
Processo: 0001229-25.2014.8.11.0033
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001229-25.2014.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEVERINA MARIA DA SILVA - CPF: 060.973.014-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRIDO), MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - CPF: 012.012.141-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando não conhecimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AUTOS DECLINADOS – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO SOLIDÁRIA PARA FORNECER O MEDICAMENTO – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
INTEMPESTIVIDADE
– RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 1.003, §5o DA LEI 13.105/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art.
1.003, §5o da Lei 13.105/15,
a contar da

intimação da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para ratificar a liminar que o condenou, solidariamente, com o Município de São José do Rio Claro a disponibilizar o medicamento TARCEVA 150MG
,
conforme prescrição médica trazida pela parte autora, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de CONFIRMAR a tutela de urgência precedentemente concedida, condenando os Requeridos a fornecer 90 comprimidos do medicamento TARCEVA 150mg 21 à autora, no prazo consignado naquela decisão.

Considerando que há nos autos notícia de que o medicamento já foi fornecido na quantidade requerida a autora, não há necessidade de arbitramento de
astreintes
.

Sem custas face 21isengao legal dos Requeridos, e sem condenação em honorários, já que o autor foi patrocinado pela Defensoria Pública (Súmula 421 do STJ).

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os medicamentos não são integrantes da lista de assistência farmacêutica do SUS e que há outras alternativas fornecidas pelo SUS, não havendo prova quanto à ineficiência ou impropriedade dos medicamentos dispensados pelo SUS.

Argumentou que devem ser respeitados os princípios orçamentários, pois o Estado não pode desrespeitar as Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade e que deve ser observado o princípio da reserva do possível e da isonomia, pois a obtenção de tratamento via judicial acarretará carência de recursos para outrem.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de inadmissão do recurso, em razão da sua intempestividade.

A certidão do ID no 12870511 atesta que o recurso é intempestivo.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça, conforme ID n° 12869494.

O Ministério Público se manifestou no ID n° 27017478 ratificando o parecer do Procurador de Justiça que pugnou pelo não conhecimento do recurso, ante a sua interposição fora do prazo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, conforme ID n° 12869494. Portanto, para fim de contagem de prazo recursal, se verifica o disposto no art.1.003, §5o do Código de Processo Civil.

Dispõe o artigo 1.003,
§5o do Código de Processo Civil
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no
art. 231
, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. (Grifamos)

A intimação das partes acerca da sentença que julgou procedente a pretensão inicial foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 02/12/2015, passando a fluir o prazo recursal de 15 dias para interposição de recurso a partir da referida data.

Foi certificado o trânsito em julgado da sentença, ao dia 25/10/2016, conforme ID n° 12869455.

O prazo recursal fluiu sem qualquer manifestação, sendo interposto o Recurso apenas em 04/07/2017, o qual é claramente intempestivo, conforme certidão de intempestividade constante no ID no 12870511.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão de sua intempestividade.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020